Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIDE ENTRE PARTICULARES. VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA (ART. 134, CTB). IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, cabe ao novo proprietário a obrigação de adotar as providências para emissão do novo Certificado de Registro do Veículo. Contudo, conforme o art. 134 do mesmo diploma legal, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no §1o, do art. 123, do CTB, surge responsabilidade para o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades, até a data da comunicação.
2. O art. 134 do CTB somente pode ser aplicado aos débitos de natureza não tributária (multas, emolumentos cartorários, entre outros), pois, nos termos da Súmula 585/STJ, a mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual.
3. “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída à alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” (Tema Repetitivo n° 1.118/STJ). 3.1. O Distrito Federal dispõe de previsão específica acerca da responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 1°, § 8°, III, Lei n° 7.431/85.
4. Verificado que o alienante não comunicou a alienação do veículo ao órgão de trânsito distrital, a tempo e modo, remanesce sua responsabilidade solidária pelas infrações de trânsito, débitos administrativos e IPVA. Precedentes do colendo STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.